Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DA CARREIRA DE EDUCAÇÃO. LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA – INCIDENCIA DA GAB E GCET – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO N. 38. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a uniformização do entendimento das Turmas Recursais acerca da inclusão da GAB e GCET na base de cálculo da licença prêmio não gozada dos servidores aposentados da carreira de educação.
2. Instaurado o incidente de uniformização sobre o tema e julgado, resultou o enunciado de n. 38 da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, segunda a qual "A Gratificação de Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) não compõem a base de cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia do servidor aposentado da área de saúde. (PUIL0716432-67.2022.8.07.0016, julgado em21/03/2023, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima.)”
3. Nesse sentido, imperioso aplicar o entendimento sumular, a fim de promover a segurança jurídica dos julgados que envolvem a matéria.
4. É o caso, portanto de reformar a sentença para excluir da base de cálculo da diferença a ser apurada a título de licença prêmio não gozada, as rubricas relativas à GAB e à GCET.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença na forma acima.
6. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.